Tribunal: STF
Processo: ARE 1448396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. BANCÁRIA. GERENTE GERAL DA UNIDADE. HIPÓTESE EM QUE A CORTE DE ORIGEM CONCLUI NÃO ESTAR A RECLAMANTE ENQUADRADA NA EXCEÇÃO DO ART. 62, II, DA CLT, DELINEANDO QUE A PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ENCARGO DE GESTÃO RESTOU AFASTADA PELA CONFISSÃO PATRONAL DE QUE A AUTORA “ERA SUBMETIDA A UMA JORNADA MÍNIMA DE TRABALHO, COM FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POR SUPERIORES HIERÁRQUICOS”. ALEGAÇÕES RECURSAIS EM DIREÇÃO OPOSTA AO REGISTRADO PELA CORTE DE ORIGEM QUE ESBARRAM NA DIRETRIZ DA SÚMULA 126/TST. ÓBICE PROCESSUAL QUE IMPEDE A ANÁLISE DA MATÉRIA, DE FORMA A TORNAR INÓCUA A MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE EVENTUAL TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O TRT CONSIGNA “NÃO COMPROVADA A ADESÃO DO EMPREGADOR AO PAT E/OU A EXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA DISPONDO SOBRE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, EM MOMENTO ANTERIOR À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, PELO TRABALHADOR”. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR POSTERIOR NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A OJ 413/SDI-I/TST. MATÉRIA PACIFICADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 3. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. ÓBICES DA SÚMULA 333/TST E DO ART. 896, § 7º, DA CLT. 4. GRATIFICAÇÃO “SEMESTRAL”. PAGAMENTO MENSAL. NATUREZA SALARIAL. REPERCUSSÃO NAS HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE ATAQUE, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, A FUNDAMENTO DO DESPACHO AGRAVADO (SÚMULA 126/TST). DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 422, I, DO TST E 283/STF. ÓBICE PROCESSUAL QUE IMPEDE A ANÁLISE DA MATÉRIA, DE FORMA A TORNAR INÓCUA A MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE EVENTUAL TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte.



      Agravo parcialmente conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente